Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704034-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GABRIELA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Gabriela Silva Costa contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão n.o 0716334-44.2024.8.07.0006, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo Banco Toyota do Brasil S.A., a fim de que o veículo financiado pela agravante fosse apreendido, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Comprovada a mora da parte devedora, defiro o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.” (id. n.o 218072594, processo de origem n.o 0716334-44.2024.8.07.0006). Nas razões recursais, a recorrente alega que não houve constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para um endereço onde ela não mais residia, apesar de ter informado formalmente a alteração de seu endereço à instituição financeira. Afirma que o Aviso de Recebimento (AR) apresentado pelo agravado possui código de rastreamento divergente e, em alguns casos, inexistente na base de dados dos Correios, o que compromete a validade da notificação. Sustenta que a discrepância nas datas do AR e da notificação indica irregularidades graves, caracterizando falhas na constituição da mora. Assevera que as condições contratuais impostas pelo banco, incluindo a capitalização de juros não informada adequadamente, oneraram excessivamente o contrato, violando o dever de informação. Pontua que o leilão do veículo apreendido causará prejuízo irreparável, pois os valores obtidos costumam ser inferiores aos de mercado, resultando em saldo devedor mesmo após a perda do bem. Pondera que, diante das irregularidades na notificação e das abusividades contratuais, é necessário o retorno do veículo à posse da agravante até o julgamento final da lide. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com a expedição de ordem para a imediata devolução do veículo, designando a agravante como fiel depositária até a solução das questões contratuais. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da constituição da mora e a extinção do processo de busca e apreensão, com a consequente devolução do veículo ou indenização pelo valor da Tabela FIPE, caso o bem já tenha sido alienado. Preparo recolhido (id. no 68577295). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a validade da constituição em mora da agravante para fins de justificar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido enviada para endereço antigo, apesar de ter comunicado a alteração à instituição financeira, e que o Aviso de Recebimento (AR) apresentado pelo banco conteria irregularidades. Alega, ainda, a existência de cláusulas abusivas no contrato e o risco de leilão do veículo por valor inferior ao de mercado. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente depende da comprovação da mora do devedor. A constituição em mora ocorre com o envio de notificação ao endereço constante no contrato, conforme pacífica jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1132 do STJ. Ainda, segundo o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal, a notificação é considerada válida mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, bastando que seja enviada para o endereço informado no contrato. Em casos onde o devedor não comprova de forma inequívoca a comunicação de mudança de endereço, presume-se a regularidade da notificação enviada ao endereço cadastrado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, reafirma que a comprovação da mora é condição essencial para a busca e apreensão, mas não exige que o recebimento da notificação ocorra no endereço atualizado caso o devedor não tenha comprovado formalmente a alteração junto à instituição financeira. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a agravante não trouxe provas concretas de que tenha comunicado de forma efetiva a alteração de seu endereço ao banco. Os supostos protocolos de atendimento telefônico apresentados não possuem robustez suficiente para comprovar tal fato, não sendo possível concluir que o banco tenha desconsiderado uma comunicação formal. Ademais, a alegação de que o Aviso de Recebimento não consta na base de dados dos Correios, embora relevante, não é, por si só, suficiente para invalidar a notificação extrajudicial. Cabe à agravante o ônus de comprovar que tais inconsistências comprometeram efetivamente o processo de notificação, não havendo, até o momento, elementos que demonstrem má-fé ou fraude por parte do banco. A divergência nas datas pode ser atribuída a falhas administrativas ou operacionais, o que não descaracteriza, de imediato, a constituição válida da mora. Entendo necessário, no ponto, manifestação da parte agravada. Além disso, as questões relacionadas à abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, devem ser discutidas em ação revisional própria, não sendo cabível sua análise no âmbito da presente demanda de busca e apreensão. De mais a mais, a preocupação da agravante com a possibilidade de o veículo ser leiloado por valor inferior ao de mercado não constitui fundamento para suspender a medida de busca e apreensão, pois tal questão deve ser enfrentada em momento processual oportuno, caso o leilão ocorra de forma irregular. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Eventuais irregularidades alegadas pela agravante poderão ser reavaliadas após manifestação da parte agravada e nova análise das provas. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator